Tribunal: TJDFT
Processo: 0749751-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749751-40.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FABRICIO CUSTODIO DE SOUSA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO FABRÍCIO CUSTÓDIO DE SOUSA ALMEIDA foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 0710986-59.2021.8.07.0003, por incurso no art. 180, caput, do CP, à pena de 1 (um) ano de reclusão, regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima. O trânsito em julgado operou-se em 23/2/2023. Nos autos n. 0004333-22.2016.8.07.0015, com trâmite na VEP, a execução da referida pena privativa de liberdade foi extinta por força da concessão de indulto, nos termos do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022. Remanesceram, portanto, a pena pecuniária, no montante de R$ 421,58, e as custas processuais de R$ 329,43. Outrossim, na decisão concessiva de indulto, constou o deferimento pela autoridade judicial da VEP da gratuidade de justiça em face das custas processuais e o indeferimento da benesse em face da pena de multa, nos termos a seguir: Isso posto, defiro ao referido sentenciado o INDULTO, com fulcro no art. 5o, do Decreto no 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022 e, nos termos dos artigos 192 e 193 da lei no 7.210, de 11.06.84, DECLARO extinta a execução quanto à pena privativa de liberdade relativa à condenação pelo crime 180, caput, do CP (guia no 0710986-59.2021.8.07.0003). Concedo ao apenado os benefícios da gratuidade justiça, a fim de suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98, do CPC. Noutro ponto, tendo em vista a inaplicabilidade do Decreto às penas de multa (art. 8o, II), intime-se para pagamento da multa e das custas finais. Deixo de reconhecer a hipossuficiência para fins de extinção da pena de multa considerando que o apenado vem realizando o pagamento de prestação pecuniária perante a VEPEMA, não se revelando possível neste caso a adoção de uma presunção de impossibilidade absoluta de pagamento da pena pecuniária. (fls. 25-27/PDF – mov. 93.1 – 22/5/2023). Os autos da execução penal foram encaminhados para a Defensoria Pública, para fins de intimação do decisum, em 22/5/2023 – mov. 95.0 (fl. 29/PDF). A leitura da decisão pela Defensora Pública MICHELLE TONON BARBADO deu-se em 1o/6/2023 – mov. 105.0 (fl. 39/PDF). Em 6/6/2023, a nobre Defensora Pública requereu reconsideração da decisão de mov. 93.1. Confira-se: MM. Juízo, 1. Ciente da decisão 93.1 que deferiu o indulto pleno e declarou extinta a execução quanto à pena privativa de liberdade relativa à condenação da guia 0710986-59.2021.8.07.0003 pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP e correlata atualização do RSPE em mov. 101.1. 2. Ciente do agravo em execução interposto pelo Ministério Público em mov. 103.1. Seguem contrarrazões em anexo. 3. A defesa postula a reconsideração da decisão de mov. 93.1, no ponto em que deixou de declarar extinta a pena de multa referente à guia 0710986-59.2021.8.07.0003, pois o pagamento de prestação pecuniária em execução diversa não pode (mov. 49.1), por si só, justificar a imposição do pagamento da pena de multa ao apenado. É necessário levar em consideração as circunstâncias específicas desta execução. Ressalta-se, ademais, que o reeducando é assistido pela Defensoria Pública, o que indica sua condição de hipossuficiência. Por fim, é sabido que, no mais das vezes, a prestação pecuniária é suportada pelos familiares do reeducando que se encontra preso. Brasília-DF, 06 de junho de 2023. Michelle Tonon Defensora Pública O pedido de reconsideração do apenado foi indeferido pela MM. Juíza de Direito da VEP, conforme decisão de mov. 114.1 (fl. 51/PDF), proferida em 13/9/2023. Em 29/9/2023, a Defensoria Pública interpôs recurso de agravo, no qual requereu a extinção da pena pecuniária relativa à Ação Penal n. 0004333-22.2016.8.07.0015, dada a hipossuficiência financeira do apenado FABRÍCIO (mov. 117.2). Pois bem. De início, cumpre destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. Decidiu esta Turma julgadora: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DA PRIMEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I - Ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível. II - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1782557, 07399370420238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Como visto a Defensoria Pública teve ciência inequívoca da decisão de mov. 93.1. em 1o/6/2023. O agravo foi interposto somente em 29/9/2023; logo é manifestamente intempestivo. Por fim, esclareça-se que o primeiro ato judicial que indeferiu o pedido de extinção da pena pecuniária foi o de mov. 93.1, e não o de mov. 114.1. Este último tão somente indeferiu o pedido de reconsideração da defesa técnica. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo, por intempestividade. Operada a preclusão, arquivem-se. I. Brasília, 15 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador